Tribunal: TJDFT
Processo: 0009511-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE DE HONORÁRIOS. DANO MORAL. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada.

2. A contradição ocorre quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.

3. Ante o parcial provimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que ambas as partes sucumbiram, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser recíproca, porém, não equivalentes, visto que o pedido de indenização por danos morais revela-se acessório ao pedido principal, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

4. Não se desconhece o teor do tema firmado pelo STJ, porém, o acórdão foi claro ao não acolher o pedido de indenização por danos morais em decorrência de negativa de fornecimento de medicamento off label.

5. Recurso da ASSEFAZ conhecido e parcialmente provido. Recurso do Espólio de Elmir Antônio Rocha conhecido e não provido.